Tribunal: TJDFT
Processo: 0743095-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743095-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA GOMES CARVALHO AGRAVADO: EMILIANO CANDIDO POVOA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Fernanda Gomes Carvalho em face da r. decisão (ID 64808621, pág. 41-42) que, nos autos da Ação de Despejo movida em desfavor dela, concedeu a antecipação da tutela e determinou o despejo da recorrente, no prazo de 15 (quinze) dias. Indeferida a liminar (ID 64983623), o Agravado peticionou nestes autos para requerer a declaração da perda superveniente do objeto recursal, em razão da desocupação do imóvel objeto da ação de despejo pela Agravante (ID 66439922). Depreende-se dos autos de origem haver certidão do Oficial de Justiça sobre a entrega das chaves e a desocupação do imóvel, bem como a imissão na posse do representante legal do Autor (ID 216093030 dos autos de referência). Intimada para se manifestar acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal, a Agravante, por meio da petição de ID 66510644, requereu a desistência deste agravo. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator